Tribunal: STF
Processo: AI 794699
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 


1. A violação indireta das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. (Precedentes: AI n. 834.144 - AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 8.4.2011; AI n. 826.234 -AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma DJ 2.3.2011; AI n. 813.120 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, 2ª Turma, DJ 14.2.2011 ) 




2. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, a ofensa seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 




3. O art. 93, IX, da Constituição resta indene de violação quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. (Precedentes: RE n. 611.926 - AgR/SC, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 03/03/2011; RE n. 626.689 - AgR/MG, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 02/03/11; AI n. 727.517 - AgR/RJ, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11; AI n. 749.229 - AgR/RS, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11) 




4. A discussão acerca do direito ao recebimento de horas extras situa-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 




5. Agravo regimental desprovido.